Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731219-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA VANDA PAES LANDIM RIBEIRO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 133268129, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletivo movido por MARIA VANDA PAES LANDIM RIBEIRO, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, in verbis: “Verifico que os cálculos apresentados pela parte exequente estão em conformidade com o título executivo judicial, ou seja, correção monetária pelo IPCA-e desde quando devido cada parcela e juros de mora pela citação até dezembro/2021, e posteriormente a SELIC, nos termos da E.C/113. Decorridos os prazos legais, expeça-se o precatório. Após o pagamento arquivem-se os autos, observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a fase de cumprimento é oriunda da r. sentença proferida na ação coletiva de no 0011249- 34.2014.8.07.0018 movida pelo SINPRO/DF, a qual reconheceu aos seus substituídos, aposentados, e que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 e se aposentaram após a EC 41/2003, o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2o e 3o da EC 47/05. Na petição do cumprimento de sentença, a parte exequente esclareceu que “para a correção monetária dos valores devidos foram adotados o IPCAE e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021. Após, em janeiro/2022 adotou-se a SELIC para a correção, sem a incidência de juros” (id. 126552450, pág. 60), e requereu o recebimento da importância de R$ 63.379,22, com destaque dos honorários contratuais no percentual de 10%, no valor de R$ 6.337,92, totalizando R$ 69.717,15. O Distrito Federal, intimado, apresentou impugnação (id. 130861738), na qual alegou excesso de execução R$ 921,01, embasado em parecer contábil, que apurou os valores de R$ 62.541,93 (condenação principal) e R$ 6.254,19 (honorários), totalizando R$ 68.796,13 (ids. 130861739 e 130861740). A explicação apontada no referido parecer contábil para a diferença apurada é de que “a parte autora demonstra em seu cálculo que utilizou a taxa SELIC como juros, porém é necessário distinguir que até nov/21 os juros que deveriam incidir são da poupança, que a partir de 2012 deve corresponder a 70% da taxa SELIC até o limite de 0,5% a.m. Portanto, a evolução de juros utilizada é MAIOR do que o utilizado por esta Gerência que de- monstra os coeficientes separados de cada juros que incidiram”. Cotejadas as informações acima destacadas quanto à metodologia de apuração do débito, não há relevância na fundamentação recursal do Distrito Federal para prevalência dos seus cálculos, pois a forma utilizada pelos agravados-exequentes para apuração do débito obedeceu as orientações emanadas do eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), assim como as advindas da EC 113/2021. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora